Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, SEM COBRANÇA, E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SENTENÇA ÚNICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL PELA PARTE LOCATÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE IMPLICOU EXPRESSIVA REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE LOCATIVOS. EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL CRÉDITO EM FAVOR DA SUPOSTA PARTE DEVEDORA. DEPÓSITO DE PARTE DAS PARCELAS DEVIDAS EM JUÍZO. PAGAMENTO REALIZADO EM OUTROS FEITOS POR FORÇA DE PENHORA DOS REFERIDOS NUMERÁRIOS. INADIMPLÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVIABILIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. O inadimplemento do pagamento dos aluguéis, ordinariamente, constitui fator suficiente para configurar a inadimplência do réu e autoriza a procedência do pedido de despejo, nos moldes do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991. A situação delineada nos autos não permite a constatação do alegado inadimplemento da locatária, sobretudo diante do novel quantum arbitrado judicialmente a título de alugueres e das provas acostadas que indicam o depósito de parte das parcelas locatícias em Juízo, tendo havido, ainda, pagamento de outras somas devidas a tal título em ações judiciais diversas, por força de penhora dos referidos numerários. Reformada a sentença que decretou a rescisão do contrato de locação e impôs o consequente despejo, necessária a inversão dos ônus sucumbenciais decorrentes dessa lide.